Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707861-33.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RAFAEL AUGUSTO VIEIRA RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES DA SILVA 04537251123 DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID 26945237), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito